Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600856-97.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600856-97.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de contas Eleitorais nº 0600856-
97.2024.6.16.0072, julgadas apresentadas e desaprovas as contas de campanha apresentadas pelo
candidato José Roberto Sabati, que concorreu ao cargo de Vereador no município de Amaporã,
referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art.
74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Na forma do art. 17, §9º, da Resolução TSE
23.607/2019, o prestador responderá solidariamente pela devolução ao Tesouro Nacional do valor
tido por irregular, com a candidata responsável pelo repasse, na medida da cota parte que recebeu,
ou seja, R$ 1.757,50 (um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).(Prestação
de Contas Eleitorais de José Roberto Sabati, candidato a vereador pelo PRD de Amaporã PR,
julgadas desaprovadas em razão o recebimento irregular de serviços custeados com recursos do
FEFC, configurando irregularidade de natureza grave e que compromete a transparência das
contas de campanha. identificado o recebimento dos seguintes recursos estimáveis em dinheiro,
consistente em materiais de campanha, custeados com recursos provenientes do FEFC do Partido
União, ou seja, de outra legenda partidária, já que o prestador é filiado ao Partido Renovação
Democrática - PRD, conforme apontado no parecer conclusivo: a) 2.000 (dois mil) santinhos, a R$
0,095 cada, totalizando o valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais); b) 2.000 (dois mil) santinhos, a
R$ 0,054 cada, totalizando o valor de R$ 108,00 (cento e oito reais); e c) 5.000 (cinco mil)
santinhos, a R$0,051 cada, totalizando o valor de R$259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e
cinquenta centavos). ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ROBERTO SABATINI (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDO SADAO TOMIZAWA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE ROBERTO SABATINI VEREADOR
(RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDO SADAO TOMIZAWA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449703
01/04/2025
14:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44449703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363769600000043393551
Número do documento: 25040114363769600000043393551
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 15:47:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.526

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600856-
97.2024.6.16.0072 – Amaporã – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE ROBERTO SABATINI VEREADOR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDO SADAO TOMIZAWA - OAB/PR70815
RECORRENTE: JOSE ROBERTO SABATINI
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDO SADAO TOMIZAWA - OAB/PR70815
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). REPASSE DE VALORES POR PARTIDO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
O candidato ao cargo de vereador interpôs recurso eleitoral contra a sentença do
Juízo da 072ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes
às Eleições Municipais de 2024.
A decisão fundamentou-se na identificação de despesas custeadas com recursos do

Num. 44449703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363769600000043393551
Número do documento: 25040114363769600000043393551
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 15:47:26
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundos de outra legenda
partidária, em afronta ao artigo 17, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
O recorrente alegou erro formal no lançamento das despesas, a regularidade dos
recursos, a inexistência de prejuízo à lisura das contas e a ocorrência de decisões
similares aprovando contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se o recebimento de recursos do FEFC de
partido diverso caracteriza irregularidade insanável; (ii) saber se houve duplicação
na determinação de devolução ao Tesouro Nacional; e (II) saber se é possível
aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O lançamento equivocado de despesas no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE) não pode ser considerado erro meramente formal quando
compromete a rastreabilidade e transparência dos recursos.
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
está expressamente prevista no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019,
tendo sido reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7214.
A obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional decorre da responsabilidade
solidária prevista no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019, afastando a
tese de duplicação indevida da condenação.
A irregularidade perfaz 100% dos recursos arrecadados, impedindo a aprovação das
contas com ressalvas, conforme jurisprudência do TSE (Agravo Regimental No
Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 25/11/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas de
campanha do recorrente e a obrigação de devolução do valor de R$ 1.757,50 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019.
Tese de julgamento: "O recebimento de recursos do FEFC de partido diverso
caracteriza irregularidade insanável, impondo a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional. A retificação da prestação de contas
não afasta a irregularidade quando comprometida a transparência e rastreabilidade
dos recursos."

Num. 44449703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363769600000043393551
Número do documento: 25040114363769600000043393551
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 15:47:26
Dispositivos relevantes citados
Lei n. 9.504/1997, art. 30, III.
Resolução TSE 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º e 9º; art. 74, III.
Jurisprudência relevante citada
TSE - AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023.
ADI 7214, STF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE - Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSÉ ROBERTO SABATINI, candidato ao cargo de
vereador no município de Amaporã/PR, em face da sentença que desaprovou suas contas de
campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, com base no artigo 30, inciso III, da Lei n.
9.504/1997 e no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019.
A decisão de primeiro grau considerou irregular o recebimento de serviços advocatícios,
contábeis e materiais de campanha, custeados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de outra legenda partidária, o União Brasil, em favor do
candidato recorrente, filiado ao Partido Renovação Democrática - PRD. Foi determinada a
devolução do valor de R$ 1.757,50 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o recorrente apresentou recurso eleitoral, alegando, em síntese: a) o apontamento
decorreu de um equívoco no lançamento das despesas no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), o qual foi corrigido mediante prestação de contas retificadora, comprovando a
regularidade das operações financeiras realizadas; b) eventuais falhas são de pequeno alcance e
não comprometeram a lisura e transparência das contas, razão pela qual requer a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional; c) a determinação de devolução do montante, de forma solidária entre os
beneficiários do repasse, implica em enriquecimento ilícito da União, pois já há determinação
semelhante em outras prestações de contas da campanha majoritária e de candidatos a vereador

Num. 44449703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363769600000043393551
Número do documento: 25040114363769600000043393551
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 15:47:26
no município; d) não houve má-fé na conduta e que a jurisprudência tem admitido a aprovação
com ressalvas em casos semelhantes, afastando a penalidade de devolução de recursos ao
Tesouro.
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso,
sustentando que as irregularidades não são meramente formais, mas sim de natureza grave, pois
comprometem a transparência das contas. Destacou que as justificativas apresentadas pelo
recorrente não afastam a vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos
de partidos distintos, conforme o artigo 17, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
a) Erro formal na prestação de contas
O recorrente argumenta que o lançamento equivocado das despesas no SPCE foi um erro
meramente formal, sanado por meio da prestação de contas retificadora. No entanto, conforme
consta nos autos, os contratos e documentos apresentados posteriormente não possuem
fidedignidade suficiente para afastar a irregularidade. A documentação juntada na retificadora não
comprova de forma inequívoca que os serviços advocatícios e contábeis foram pagos por
terceiros, sendo que os registros originais indicam claramente o custeio por recursos do FEFC de
outra legenda partidária.
Como pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral, “a documentação apresentada com a
retificadora demonstra a tentativa do prestador de acobertar o recebimento irregular de serviços
custeados com recursos do FEFC, configurando irregularidade de natureza grave e que
compromete, ainda mais, a transparência das contas de campanha, não sendo razoável aceitar,
posteriormente (em retificadora), documento confeccionado de forma unilateral”
Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já assentou que a retificação de contas
não pode ser utilizada para corrigir irregularidades graves que comprometem a transparência e a
rastreabilidade dos recursos de campanha (TSE – AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE 03/03/2023). Portanto, a argumentação do recorrente não merece acolhimento.
b) Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso.
O recorrente sustenta que o recebimento de R$ 1.757,50 do FEFC, oriundo da candidata a
prefeita do União Brasil, não poderia ser considerado irregular, pois o montante foi utilizado em

Num. 44449703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363769600000043393551
Número do documento: 25040114363769600000043393551
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 15:47:26
propaganda conjunta e posteriormente devolvido aos cofres públicos.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes

Num. 44449703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363769600000043393551
Número do documento: 25040114363769600000043393551
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 15:47:26
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira
Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214
c) Duplicidade na determinação de devolução
O recorrente também alega que a determinação de “ restituição ao Tesouro Nacional desses
valores consta - ainda que de forma desigual e desproporcional - em todas as prestações de
conta da majoritária e dos candidatos a vereança (0600845-68.2024.6.16.0072, 0600856-
97.2024.6.16.0072), incorrendo, evidentemente, em dupla condenação, visto que se todos
efetuaram os pagamentos impostos na sentença, o valor devolvido ao Tesouro Nacional será o
dobro da irregularidade indicada na sentença”.
Igualmente não assiste razão ao recorrente.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, no art. 17, § 9º, expressamente dispõe:
Art. 17 (...)
§9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos
que houver utilizado
Nessa situação, o valor percebido indevidamente deve ser devolvido ao Tesouro Nacional por
quem realizou o repasse irregular, seja o órgão partidário ou o candidato responsável. Além
disso, quem recebeu os recursos indevidos também responde solidariamente pela devolução,
mas apenas na proporção dos valores que efetivamente utilizou.
Nesse sentido:

Num. 44449703 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363769600000043393551
Número do documento: 25040114363769600000043393551
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 15:47:26
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO.
DIRETÓRIO
MUNICIPAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE SOBRA DE RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DE DESPESA
COM CHEQUE NÃO CRUZADO. ART. 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
NÃO COMPROVADA A EMISSÃO DE CHEQUE NOMINAL. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. As contas foram aprovadas com ressalvas pelo juízo de origem, em razão das
seguintes falhas:
(i) utilização indevida de quantia correspondente a sobra de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) equivocadamente repassada
ao partido por uma de suas candidatas, no montante de R$ 1.550,00;
(ii) falta de comprovação da regularidade do pagamento no valor de R$ 335,25, uma
vez que não há identificação de seu beneficiário no extrato bancário e não foi
apresentada cópia do cheque.
2. No tocante ao item (i), a utilização dos valores recebidos pelo recorrente
contraria o disposto no art. 17, § 3º, da Resolução TSE 23607/19 e, de acordo com
o art. 17, § 9º, o valor repassado irregularmente deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional pela candidata que realizou o repasse, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor do referido valor.
2.1. Por se tratar de obrigação solidária, o recolhimento poderá ser exigido
tanto da candidata quanto do recorrente, e o eventual pagamento efetuado por
um dos devedores solidários deverá ser abatido da dívida que pode ser exigida
do outro, consoante dispõe o art. 275 do Código Civil.
3. Quanto ao item (ii), os argumentos apresentados pelo recorrente não são aptos a
afastar a irregularidade apontada na sentença, uma vez que o pagamento das
despesas por meio de cheques não cruzado está em desacordo com o disposto no art.
38, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.1. Além disso, não restou comprovada a emissão do cheque de forma nominal,
visto que o nome do beneficiário não consta do extrato eletrônico e não foi apresentada
cópia do cheque.
4. DESPROVIMENTO do recurso.
(TRE-RJ. RECURSO ELEITORAL nº060085950, Acórdão, Des. Daniela Bandeira De
Freitas, Publicação: DJE - DJE, 04/04/2024.)

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO
NÃO
ELEITO.
DEPUTADO ESTADUAL.
(...)
2.3. Recebimento de doação oriunda de candidato autodeclarado pardo. Configurada a
irregularidade, pois violado o direito de acesso à integralidade da verba destinada à
candidatura de pessoas abrigadas pela cota racial. Necessidade de devolução, ainda
que solidária, do valor irregularmente doado, como determinado no § 9º do art. 17 da

Num. 44449703 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363769600000043393551
Número do documento: 25040114363769600000043393551
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 15:47:26
Resolução TSE n. 23.607/19. Inexistência de prova documental do benefício para a
ocorrência da exceção à regra. Dever de recolhimento pelo ora prestador,
solidariamente com o outro candidato, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução
TSE n. 23.607/19, aplicadas as regras do Código Civil, arts. 264 e 275. Eventual
configuração de bis in idem, em razão da responsabilidade solidária, deve ser
tratada por ocasião da fase de adimplemento das sanções.
2.4. Recolhimento da quantia impugnada ao Tesouro Nacional.
3. As irregularidades representam 51,48% dos recursos recebidos pelo prestador,
circunstância que impede a construção de um juízo de aprovação com ressalvas
mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Desaprovação. Determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional sendo, em
parte, solidariamente.
(TRE-RS. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060215904, Acórdão, Des.
Volnei Dos Santos Coelho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2024.
Destacou-se.)
Note-se que o recorrente foi condenado a devolver ao Tesouro Nacional o valor correspondente
ao montante de recursos do FEFC que lhe foram indevidamente repassados..
Portanto, não há duplicidade na obrigação de devolução dos valores, mas sim a correta aplicação
do princípio da responsabilidade solidária na restituição de recursos recebidos indevidamente.
Por conseguinte, a determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional é medida que se
impõe. Nada obstante, caso o candidato da majoritária recolha o montante total doado, a parte
autora fica desobrigada a recolher sua proporção, tendo em vista a solidariedade prevista no
parágrafo 9º do artigo 17 da Resolução TSE n. 23.607/19. Do mesmo modo, caso a parte autora
recolha sua proporção, esse valor será descontado do valor a ser recolhido pelo candidato da
majoritária
d) Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
O recorrente requer a aprovação das contas com ressalvas, alegando que não houve má-fé e que
o erro cometido foi prontamente corrigido. No entanto, o exame do caso revela que a retificação
não afastou a irregularidade constatada na origem dos recursos utilizados, sendo inequívoca a
vedação expressa ao repasse do FEFC para candidatos de outros partidos.
No que se refere ao exame da regularidade das contas do candidato, contatou-se que a
irregularidade perfaz um total de R$ 1.757,50, não podendo ser considerado pequeno valor, uma
vez que superior a mil UFIR – R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das irregularidades
de pequeno vulto.
Verifica-se ainda que a irregularidade apontada no montante de R$ 1.757,50, equivale a 82,41%
dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Como é cediço esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do

Num. 44449703 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363769600000043393551
Número do documento: 25040114363769600000043393551
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 15:47:26
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por JOSÉ
ROBERTO SABATINI, mantendo-se a desaprovação de suas contas de campanha relativas às
Eleições Municipais de 2024, nos termos da sentença recorrida, com a consequente obrigação de
devolução do valor de R$ 1.757,50 ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 17, § 9º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600856-
97.2024.6.16.0072 - Amaporã - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE ROBERTO SABATINI VEREADOR, JOSE ROBERTO
SABATINI - Advogados dos RECORRENTES: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDO SADAO TOMIZAWA -
PR70815 - RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44449703 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363769600000043393551
Número do documento: 25040114363769600000043393551
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2025 15:47:26
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025